Tribunal: TJDFT
Processo: 0753591-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753591-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA DECISÃO Verifica-se dos autos que o Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante suscitou conflito negativo de competência em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do proc. n. 0722585-70.2023.8.07.0020, em ação ajuizada pelo Condomínio Residencial Village Blue em face de Márcia Fernandes Soares. De início, vê-se que que a parte autora emendou a inicial, após instada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 54507245, p. 39), ocasião em que optou por dar prosseguimento ao processo perante a Circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante, tendo sido, então, redistribuída a ação, por esse juízo de Águas Claras para a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF. Este juízo, por seu turno, ao invés de suscitar conflito negativo de competência em face do juízo de Águas Claras, por entender que este, de fato, não era o competente para o julgamento da ação, suscitou conflito em face de terceiro juízo (Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga), ID 54507244, sem, contudo, oportunizá-lo a se manifestar acerca de sua competência. Deveria, portanto, ter declinado de sua competência para o juízo que entende competente, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga e, somente com a discordância deste, este mesmo sucitaria o conflito em face do Juízo de Águas Claras, acaso discordasse do declínio de competência. É dizer, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga não teve a oportunidade de manifestar-se a respeito da alegada competência, inexistindo, portanto, qualquer conflito a ser analisado. Consoante artigo 66, II, do CPC, configura-se conflito negativo de competência quando dois juízos distintos se consideram incompetentes para apreciar e julgar a causa, atribuindo um ao outro a competência, o que não ocorreu na presente hipótese. Dessa forma, o conflito negativo de competência configura error in procedendo, a impor o seu não conhecimento, porquanto não caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 66 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do CONFLITO de Competência, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Preclusa, arquivem-se Brasília/DF, 19 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora